Tribunal: TJSP
Processo: 1013157-61.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (BANCO) - ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO, INCOMPROVADA CONTRAPRESTAÇÃO - RESP no 1.578.553-SP - OBRIGAÇÃO QUE DEVERÁ SER RECALCULADA, COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A ESSE TÍTULO COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO PELA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DOS DESEMBOLSOS E JUROS DE MORA DA CITAÇÃO, AFASTADA A CUMULAÇÃO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (BANCO) - ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO, INCOMPROVADA CONTRAPRESTAÇÃO - RESP no 1.578.553-SP - OBRIGAÇÃO QUE DEVERÁ SER RECALCULADA, COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A ESSE TÍTULO COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO PELA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DOS DESEMBOLSOS E JUROS DE MORA DA CITAÇÃO, AFASTADA A CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
2) APELO (AUTOR) - VERBA HONORÁRIA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
3) AMBOS OS RECURSOS SÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.